Tribunal: TJMT
Processo: 0017652-07.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017652-07.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDEMIR PASSOS AMORIM - CPF: 205.123.171-00 (APELADO), APIDIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.052.135/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA DO CREDOR. PRAZO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta
por banco
contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário celebrada em 2010, sem citação válida dos executados após mais de 13 anos de tramitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória diante da ausência de citação válida no prazo legal; (ii) estabelecer se a demora na citação pode ser atribuída ao mecanismo da justiça, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação exige que o autor promova os atos necessários à efetivação da citação no prazo legal, conforme art. 202, I, do Código Civil e art. 240, §1o, do CPC.

A ausência de citação válida por período superior ao prazo prescricional impede o efeito interruptivo do despacho inicial, conduzindo à consumação da prescrição da pretensão executória.

Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação não decorre de falha do aparato judicial, mas da incapacidade do credor de localizar o devedor, mesmo após longo lapso temporal.

A tramitação processual não revela morosidade imputável ao Judiciário, evidenciando que a não efetivação da citação decorre de insuficiência das diligências do exequente.

A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença impede a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação depende da efetiva promoção da citação pelo autor no prazo legal.

A ausência de citação válida por período superior ao prazo prescricional configura prescrição da pretensão executória.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação não é atribuível ao mecanismo da justiça.

Não cabe majoração de honorários recursais quando inexistente condenação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, I, e art. 206, §3o, VIII; CPC, art. 240, §1o, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1992331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; TJMT, N.U 1030038-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição e extinguiu
a ação de execução
, movid
a
em face de
APIDIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
e
EDEMIR PASSOS AMORIM.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que
a
sentença confunde prescrição intercorrente com prescrição do título
.

Alega que não
ocorreu a prescrição, pois a pretensão autoral foi exercida no prazo legal
.

Afirma que conforme o
art. 240, §1o do CPC e art. 202, I do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação
.

Aduz que
promoveu a citação no prazo legal, não sendo necessária a citação válida para interromper a prescrição, mas apenas a promoção da citação no tempo correto
.

Diz que a
demora na citação não pode ser atribuída ao apelante, que sempre atendeu aos despachos judiciais e tentou incessantemente localizar o devedor
.

Defende que
se
a
plica ao caso a Súmula no 106 do STJ,
uma vez que
a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da justiça
.

Subsidiariamente, caso não seja provido o recurso, requer o não arbitramento de honorários recursais, considerando que não houve fixação de honorários na sentença em favor da parte adversa.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do recurso consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Inicialmente, cumpre esclarecer que assiste razão ao apelante quando afirma que a sentença não foi clara quanto à modalidade de prescrição reconhecida, se direta (do título) ou intercorrente.

No contexto, a
principal diferença é o momento de ocorrência
. A
prescrição do título(ou da pretensão executória) ocorre
antes
de ajuizar a ação, pelo fim do prazo para cobrar a dívida.

A prescrição por ausência de citação ocorre quando o réu não é citado em tempo hábil, impedindo a interrupção do prazo prescricional, enquanto a prescrição intercorrente
acontece quando
o autor/exequente permanece inerte, deixando o processo parado por tempo superior ao prazo de prescrição.

Analisando os autos, verifica-se que a ação foi proposta em 2012 e, após mais de 13 anos de tramitação, não houve a efetivação da citação do executado, o que levou o magistrado a reconhecer a prescrição.

De acordo com o art. 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre "por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual". No mesmo sentido, o art. 240, §1o do CPC estabelece que "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação".

Contudo, a jurisprudência tem entendido que, para que o despacho que ordena a citação tenha o condão de interromper a prescrição, é necessário que o autor promova os atos necessários para viabilizar a citação no prazo legal, não podendo a demora ser imputada à sua desídia.

Na hipótese, verifica-se que a ação de execução foi distribuída em 30/05/2012, fundada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro de no 351/3965659 (conta corrente no 6.060, agência 3.017)
, id 349340897 – pág. 31/37
, celebrado em 13/08/2010, no valor de R$ 50.868,84, a ser pago em 36 parcelas, no valor de R$ 2.005,48, com primeiro vencimento em 13/09/2010 e último vencimento em 13/08/2013.

Pela decisão de id 349340897 – pág. 39, datada de 03/08/2012, foi determinada a citação dos executados.

Apesar das tentativas não obteve êxito o credor na citação da parte devedora.

Em outubro/2017 o credor requereu a citação da executada por edital
.

O banco informou nos autos a falência da empresa executada.

Em agosto/2018, c
onforme decisão de id 349340896 – 70/71, declinou o juízo singular da competência determinando a remessa dos autos ao juízo falimentar.

Pois bem. Da análise detida da tramitação dos autos verifica-se que o
recurso não merece provimento.

De início, vê-se que a cédula foi firmada pela empresa, APIDIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, posteriormente retirado do polo em razão de sua falência decretada, permanecendo apenas em relação ao devedor solidário.

No caso em análise, não se
observa
qualquer morosidade por parte do Poder Judiciário que justifique a aplicação da Súmula no 106 do STJ. Conforme bem pontuado na sentença recorrida, "a execução teve seu curso normal e não se vislumbrou qualquer morosidade por parte deste juízo, cujos despachos e diligências ocorreram dentro do prazo razoável de duração".

A Súmula no 106 do STJ estabelece que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Todavia, para sua aplicação, é necessário que a demora na citação seja efetivamente atribuível ao aparato judicial, e não à parte interessada.

No presente caso, o que se observa é que, durante mais de 13 anos, o apelante não logrou êxito em localizar o executado para citação, não sendo razoável atribuir tal circunstância exclusivamente ao "mecanismo da justiça".

A despeito das alegações do apelante de que sempre foi diligente, o fato é que, em um lapso temporal tão extenso, seria esperado que o credor empregasse meios mais eficazes para localizar o devedor.

Ademais, o art. 202, I, do Código Civil, invocado pelo apelante, estabelece que a interrupção da prescrição ocorre "por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual". Ocorre que, para que o despacho que ordena a citação tenha eficácia interruptiva da prescrição, é necessário que a citação seja efetivamente promovida no prazo legal, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil. Nes
t
e sentido
:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

No mesmo sentido este e. Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
ATOS PROCESSUAIS DESTINADOS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPULSO PROCESSUAL DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. MOROSIDADE JUDICIAL QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à análise dos atos processuais praticados pelo credor. O acórdão descreveu, de forma cronológica, a movimentação processual que afastou a inércia da parte exequente, destacando o requerimento de penhora via sistemas eletrônicos em 2020, a apreciação judicial do pedido em 2023 e a posterior tentativa de localização de bens em 2025.

4. O colegiado concluiu que o pedido de diligências formulado pelo credor constitui impulso processual suficiente para impedir a configuração da prescrição intercorrente, ainda que as medidas adotadas não tenham produzido resultado imediato, não sendo possível imputar ao exequente a morosidade da atividade jurisdicional.

5. A divergência do embargante quanto à qualificação jurídica desses atos, especialmente no que se refere à exigência de resultado útil imediato para caracterizar a efetividade da diligência, revela mera irresignação com a interpretação jurídica adotada no acórdão, o que não configura omissão.

6. Também não se identifica contradição interna no julgado. O acórdão reconheceu que o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme art. 206, §3o, VIII, do CC, mas concluiu que tal prazo não se consumou diante da ausência de período contínuo de inércia superior a esse lapso temporal.

7. O recurso evidencia, na realidade, a intenção de rediscutir o mérito da decisão e de substituir o entendimento jurídico adotado pelo colegiado por interpretação diversa, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A prática de
atos processuais destinados à localização de bens do devedor, ainda que sem resultado imediato, constitui impulso processual apto a afastar a caracterização da inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

2. Não há contradição no acórdão que reconhece o prazo prescricional aplicável e, simultaneamente, conclui pela sua não consumação diante da inexistência de período superior ao lapso legal sem atuação do credor.”

(N.U 1030038-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)

Assim,
no caso dos autos,
tendo o despacho que determinou a citação sido proferido em 03/08/2012, a prescrição intercorrente consumou-se em 03/08/2015, sem que houvesse a efetiva citação do executado.

Quanto à alegação do apelante de que a sentença seria genérica e não teria especificado qual tipo de prescrição estaria reconhecendo, verifica-se que a decisão foi clara ao reconhecer a prescrição da pretensão executória, em razão da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional aplicável ao título executivo.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de não fixação de honorários recursais, assiste razão ao apelante, uma vez que não houve condenação em honorários advocatícios na sentença em favor da parte adversa, não havendo, portanto, o que majorar em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026